Tribunal: STF
Processo: AC 1707
Classe: AC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-02
Data de publicação: 2007-10-02

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO. LEI
   8.200/91, ART. 3º, I. REFERENDO PELA TURMA.
I - Cautelar
   deferida para o fim de manter suspensa a exigibilidade do crédito
   tributário até o julgamento final do recurso extraordinário.
II
   - Fumus boni juris e periculum in mora ocorrentes.
III -
   Precedentes.
IV - Decisão concessiva da cautelar referendada
   pela Turma.